Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-71.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos efetuados em decorrência de portabilidade de contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Responsabilidade objetiva do banco. Devida a restituição dos valores descontados indevidamente. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Admissibilidade.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos efetuados em decorrência de portabilidade de contrato de empréstimo. Contratação não demonstrada. Responsabilidade objetiva do banco. Devida a restituição dos valores descontados indevidamente. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002996-71.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO SAFRA
S/A, é apelada MARIA APPARECIDA PRATES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-71.2019.8.26.0071 -dlm
2
Voto n.o 18455
Apelação n.o 1002996-71.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Banco Safra S/A
Apelado (a): Maria Apparecida Prates de Souza
Interessados: Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Inter S/A
Juiz (a): Marcelo Andrade Moreira
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos
efetuados em decorrência de portabilidade de contrato de empréstimo.
Contratação não demonstrada. Responsabilidade objetiva do banco.
Devida a restituição dos valores descontados indevidamente. Majoração
dos honorários advocatícios na fase recursal. Admissibilidade. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
326/33, cujo relatório adoto em complemento, que, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídica com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos em relação ao Banco Safra S/A para declarar nulos os
contratos de no 1028703 e 1072408 e inexigíveis quaisquer débitos deles decorrentes, com a
condenação do réu à devolução dos valores indevidamente descontados da autora, de forma
simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% a contar da citação e,
em decorrência da sucumbência recíproca, fixou a sucumbência de cada um em 50% das custas e
despesas processuais e arbitrou a verba honorária em favor da parte contrária em 10% do valor
atualizado da cauda. Além disso, julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco Mercantil
do Brasil S/A, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-71.2019.8.26.0071 -dlm
3
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o Banco Safra S/A sustentando que não houve vício
na prestação do serviço. Aduz que a autora realizou a portabilidade de seu contrato de empréstimo
na modalidade consignado originalmente contratado com o Banco Mercantil do Brasil S/A, o qual
recebeu o seguinte número: 1028703. Pondera que em decorrência da portabilidade quitou a dívida
da autora com o Banco Mercantil do Brasil, no valor de R$5.935,30, no dia 11/05/2015, passando
a ser o credor da dívida. Entende que se o contrato originário foi considerado regular e eivado de
vícios, pode-se concluir que o saldo devedor que foi quitado no momento da migração. Pondera
que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a
condenação imposta. Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente
e, alternativamente, requer que seja mantido o contrato de portabilidade e seu débito (fls.336/344).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 345/346).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 351/353).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de relação jurídica com
pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O feito foi julgado improcedente em relação ao Banco Mercantil, com o
reconhecimento da legalidade do contrato registrado sob n.o 000800087955, e neste particular não
houve a interposição de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-71.2019.8.26.0071 -dlm
4
Desta forma, a questão ser apreciada diz respeito à alegada portabilidade
celebrada com o Banco Safra S/A., representada pelos contratos números 1028703 e 1072408
(refinanciamento).
Verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a contratação
da portabilidade e do refinanciamento. Cumpre ressaltar que se quedou inerte, embora
devidamente intimado a efetuar o depósito dos honorários periciais relacionados à realização de
prova grafotécnica deferida em razão da alegação da autora de não serem suas as assinaturas
constantes nos contratos por ele apresentados.
Constou na r. sentença:
“Já o réu Banco Safra, por sua vez, mesmo devidamente intimado para
recolher os honorários periciais e depositar em cartório o contrato que
originou a portabilidade do empréstimo originalmente contratado junto
ao réu Mercantil, quedou-se inerte, tornando precluso seu direito a
produção de provas a seu favor.
Desta feita, no presente caso, é correta a conclusão de que o valor do
débito resultante da alegada portabilidade realizada ao réu Banco
Safra, com posterior contrato de refinanciamento do saldo devedor,
registrados sob números 1028703 e 1072408, são inexigíveis. Isto
porque não correspondem a qualquer negócio validamente entabulado
entre a autora e referido réu.” (fls.155).
Ou seja, houve falha na prestação de serviços por parte do banco na
medida em que efetuou descontos referentes a contratos cuja origem não restou demonstrada. No
caso deve ser observada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Assim, corretamente foi declarada a inexistência dos débitos com a
determinação de devolução das importâncias descontadas indevidamente. Ademais, tendo em vista
que não foi comprovada a contratação, descabido o pleito de manutenção da portabilidade.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-71.2019.8.26.0071 -dlm
5
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do apelante, em 10% do valor da causa (R$ 25.278,12 fls.18). Nos termos do
dispositivo acima, elevo os honorários para 15% do valor da causa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)